Tribunal: TJBA
Processo: 0302002-32.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302002-32.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: TECOLIT BAHIA - INDUSTRIA DE TELHAS ECOLOGICAS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE EFETIVA CITAÇÃO OU CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS
INÓCUAS
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial proposta por instituição financeira com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC.

A sentença aplicou o entendimento firmado no IAC n.º 01 (REsp 1.604.412/SC, STJ), segundo o qual a prescrição intercorrente pode incidir mesmo nas execuções ajuizadas sob a égide do CPC/1973, após um ano de inércia da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese dos autos, houve inércia suficiente do exequente para ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da ausência de citação válida ou constrição eficaz, ainda que tenha havido requerimentos de diligências processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente após intimação para impulsionar o feito, nos termos do art. 206-A do CC e do art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC.

Meros requerimentos de penhora ou consultas em sistemas informatizados (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD) não afastam a inércia nem interrompem o curso do prazo prescricional.

A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.340.553/RS), consolidou o entendimento de que apenas atos efetivos, como a citação válida ou a constrição patrimonial útil, são hábeis a interromper a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração da prescrição intercorrente depende da demonstração de inércia do exequente após regular intimação para impulsionar o feito. 2. Peticionamentos e diligências infrutíferas não constituem atos eficazes para interromper a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 487, II, 921, §§ 1º e 5º, e 924, V; CC, art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Corte Especial, j. 23.10.2019; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.10.2014; TJDFT, Apelação Cível 0040116-70.2014.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo
Camanho
, 4ª Turma Cível, j. 25.10.2023; TJSC, Agravo de Instrumento 5067741-60.2022.8.24.0000, Rel. Des.
Dinart
Francisco Machado, 3ª Câmara de Direito Comercial, j. 16.02.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº
0302002-32.2012.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e apelada
TECOLIT BAHIA - INDUSTRIA DE TELHAS ECOLOGICAS LTDA - ME e outros
.

Acordam os Desembargadores da
Primeira Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Local e data registrados pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA